Tribunal: TJBA
Processo: 8039414-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8039414-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CELIA MARTA MENESES Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça exclusivamente quanto ao preparo recursal no Agravo de Instrumento n. 8038343-37.2025.8.05.0001. A agravante alegou que anexou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica, buscando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça no tocante ao preparo recursal, à luz da documentação apresentada pela agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada por provas constantes dos autos ou por ausência de elementos mínimos que justifiquem o benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 4 - A agravante apresentou contracheques, faturas e declarações de despesas ordinárias, mas não demonstrou a existência de encargos extraordinários capazes de comprometer sua subsistência ou de sua família, tampouco evidenciou incapacidade de arcar com o preparo recursal no valor de R$ 403,24. 5 - A renda bruta mensal da agravante, de R$ 6.857,88, não é compatível com a condição de miserabilidade jurídica presumida para fins de gratuidade de justiça, conforme precedentes do STJ e do próprio TJBA, que reconhecem esse parâmetro como indicativo de suficiência econômica. 6 - A decisão recorrida limita-se à análise do preparo recursal, não havendo ainda apreciação do mérito do Agravo de Instrumento, o qual, inclusive, teve efeito suspensivo concedido, afastando eventual alegação de risco de prejuízo irreversível. 7 - O relator apreciou integralmente os documentos apresentados, sendo legítima a conclusão pela suficiência econômica, ainda que outras câmaras deste Tribunal possam adotar critérios distintos, dado o caráter não vinculante da análise da hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo a declaração unilateral da parte presumida como absoluta. 2 - Renda bruta mensal significativamente superior ao salário-mínimo, sem comprovação de despesas extraordinárias, afasta a presunção de miserabilidade jurídica. 3 - O indeferimento da gratuidade quanto ao preparo recursal é legítimo quando os elementos dos autos revelam capacidade financeira da parte, ainda que existam gastos ordinários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 2º; RITJBA, art. 320. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/09/2018; STJ, AgInt no AREsp 1109665/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/10/2017; TJBA, AI nº 8020451-31.2019.8.05.0000, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, j. 01/02/2021; TJBA, AI nº 8033068-52.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8039414-77.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CELIA MARTA MENESES e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA